Tribunal: TJES
Processo: 5001823-24.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-24.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NILTON CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente mediante TOI, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e repartiu os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o procedimento de fiscalização e lavratura do TOI observou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii) a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do débito;
(iii) há dano moral decorrente da tentativa de suspensão de fornecimento de energia baseada em débito inválido;
(iv) o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a concessionária observar os deveres de transparência e boa-fé.
4. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de comprovação de notificação formal ao consumidor e sem possibilidade de exercício do contraditório, não possui força probatória suficiente para ensejar cobrança.
5. O art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe exigências formais à validade do TOI, entre elas a entrega ao consumidor ou comprovação de ciência.
6. A ausência de elementos técnicos mínimos e de perícia isenta torna o débito inexigível, devendo ser declarada sua nulidade.
7. A tentativa de corte de serviço essencial, baseada em débito irregularmente constituído, enseja dano moral presumido.
8. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes da Corte.
9. Mantida a condenação e majorados os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem comprovação de ciência do consumidor e sem possibilidade de defesa técnica ou contraditório, não serve de base para constituição de débito.
2. A tentativa de suspensão do fornecimento de energia baseada em débito inválido configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14, 22 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes, j. 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de cancelamento de ônus c/c danos morais c/c repetição de indébito, com pedido de liminar, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VALQUÍRIA DOS SANTOS SILVA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) Determinar o cancelamento do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9506637, no valor de R$ 3.820,01 (três mil, oitocentos e vinte reais e um centavo); b) Condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês; c) Condenar as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) A regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor de energia; (ii) A validade do TOI lavrado unilateralmente, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) Que não é imprescindível a notificação prévia do consumidor para lavratura do TOI; (iv) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente à legislação setorial especial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta todos os argumentos da apelante, enfatizando a ilegalidade do procedimento realizado sem o seu conhecimento e participação, em violação à Resolução ANEEL nº 1000/2021, reiterando a correção da sentença e requerendo seu integral provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de cancelamento de ônus c/c danos morais c/c repetição de indébito, com pedido de liminar, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VALQUÍRIA DOS SANTOS SILVA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) Determinar o cancelamento do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9506637, no valor de R$ 3.820,01 (três mil, oitocentos e vinte reais e um centavo); b) Condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês; c) Condenar as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) A regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor de energia; (ii) A validade do TOI lavrado unilateralmente, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) Que não é imprescindível a notificação prévia do consumidor para lavratura do TOI; (iv) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente à legislação setorial especial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta todos os argumentos da apelante, enfatizando a ilegalidade do procedimento realizado sem o seu conhecimento e participação, em violação à Resolução ANEEL nº 1000/2021, reiterando a correção da sentença e requerendo seu integral provimento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de cancelamento de ônus c/c danos morais c/c repetição de indébito,
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Em sua inicial a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com um débito em seu nome no valor de R$ 3.820,01 (três mil, oitocentos e vinte reais e um centavo), e que caso não fosse quitado seria suspenso o fornecimento de energia, oriunda de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposto consumo irregular de energia. Sustenta que a vistoria foi realizada de forma irregular, sem que fosse possível acompanhar o ato, razão pela qual entende ser o débito inexigível, e a tentativa de corte do serviço ilegal, o que lhe teria causado danos morais.

A sentença recorrida, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a hipossuficiência técnica da parte consumidora, entendeu que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo. O juízo a quo concluiu que o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem a devida comprovação de que fora garantido à autora o contraditório e a ampla defesa, declarando, por conseguinte, a nulidade do ato e a inexigibilidade do débito, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente recurso de Apelação (ID 14298517), reiterando a tese de legalidade do procedimento de fiscalização e de cobrança, e defendendo a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar a regularidade do procedimento administrativo que apurou a suposta fraude no medidor de energia da consumidora e, consequentemente, a legalidade do débito e do ato de suspensão do serviço, bem como a adequação da condenação por danos morais e o seu respectivo quantum.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Como mencionado, sendo a relação jurídica entre as partes de consumo, aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, a qual foi corretamente decretada pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora (ID 13434945). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 delimita em seus artigos 590 e 591 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, embora autorize a concessionária a fiscalizar as unidades consumidoras e a apurar irregularidades, estabelece um rito procedimental que visa garantir ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O artigo 591 da referida resolução dispõe sobre a emissão do TOI, prevendo que cópia legível deve ser entregue ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção. Para os casos em que o consumidor se recusa a receber o documento, o § 3º do mesmo artigo é claro ao determinar que a distribuidora deve enviar a cópia do TOI "
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
".

No caso dos autos não há comprovação de que a consumidora tenha sido formalmente cientificada do teor do TOI e das irregularidades ali descritas, de modo a poder exercer plenamente sua defesa na esfera administrativa. A ausência dessa prova torna o procedimento falho e o TOI um documento constituído de forma unilateral, sem a força probatória necessária para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)(destaquei)

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9506637.

Sendo nulo o TOI e, por consequência, inexigível o débito, o corte no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, baseado em tal dívida, configura ato ilícito. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ilicitude do fato e da importância do serviço suprimido, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, configurado o dano moral, entendo razoável o valor da reparação na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar